Tribunal: TJSP
Processo: 1072255-30.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 1.022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1072255-30.2023.8.26.0002; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Argumentos inconvincentes - Nítido caráter infringente direto - Embargos de declaração opostos e rejeitados, porque ausentes na decisão recorrida vícios sanáveis por meio do presente remédio jurídico - Inconformismo que não deve ser externado por meio da presente via - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Argumentos inconvincentes - Nítido caráter infringente direto - Embargos de declaração opostos e rejeitados, porque ausentes na decisão recorrida vícios sanáveis por meio do presente remédio jurídico - Inconformismo que não deve ser externado por meio da presente via - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 1.022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.